Tribunal: STF
Processo: RE 635824
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOR PREVIDENCIÁRIO: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.